Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a anuência da substituída BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS à transação noticiada no ID: 9808357, abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre a referida adesão (ID: 19702243), desistindo, inclusive, de eventuais recursos e/ou incidentes interpostos nestes autos e nos embargos do devedor (AIRE 0004395-88.2008.8.07.0000), pendentes de apreciação, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador